Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711465-95.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF GOMES DE SOUSA IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo NÚCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB em favor de ALEF GOMES DE SOUSA, ora paciente, preso preventivamente desde 22/12/2019, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90. No presente writ, alega o impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e iii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que a denúncia foi recebida em 15/5/2019 e, tendo em vista que o paciente não foi encontrado para ser citado pessoalmente, ele foi citado por edital, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos e foi expedido mandado de prisão. Salienta que, em 22/12/2019, o paciente foi devidamente citado e teve a prisão preventiva efetivada. Assevera que o paciente está preso há 139 dias e a instrução processual ainda não se encerrou e a MM. Juíza singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que estão presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois o prazo para a conclusão da instrução está sendo dilatado não por culpa da defesa, mas por culpa do Ministério Público que não encontrou a vítima e insistiu em seu depoimento, sendo que a Portaria Conjunta n. 50, de 29/4/2020, prorrogou, por tempo indeterminado as medidas adotadas para prevenção e contaminação do COVID-19, incluindo as audiências presenciais. Argumenta que não se questiona as medidas tomadas, contudo o paciente não pode ficar preso por tempo indefinido, sem sentença condenatória, aguardando a oitiva de uma única testemunha. Cita o parágrafo único do art. 1o da Instrução da Corregedoria do TJDFT e o art. 5o, inciso LXXVIII, da CF que preveem a duração razoável do processo. Aponta o estado de calamidade pública ocasionado pelo vírus COVID-19 e que há casos confirmados no Centro de Detenção Provisória, onde o paciente se encontra. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão. Finalmente, pede a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. A denúncia foi oferecida em 3/5/2019 e recebida em 15/5/2019 (Ação Penal n. 2019.01.1.003575-0/0712440-51.2019.8.07.0001). A audiência de instrução e julgamento estava designada para 4/5/2020, mas, nos termos da Portaria Conjunta TJDFT 37, de 24/3/2020 e Resolução 314 do CNJ, de 20/4/2020, foi cancelada, sendo determinada a sua redesignação (ID 15940588 - Pág. 2). Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ademais, conforme consignado pela MM. Juíza singular ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, “diante da pandemia COVID-19, decorrente do coronavírus, além da possibilidade de liberação de presos com revogações de prisões, deve-se também atentar para o direito da coletividade com a preservação da paz social. Nesse caso, não é demais repetir que colhe-se dos autos que após ter sido colocado em liberdade o acusado voltou a delinquir, conforme fatos retratados no IP 906/2019-16a DPDF, instaurado em 10.07.2019, também dado como incurso nas penas previstas no artigo 157, § 2o, inciso, do Código Penal, em tramitação na Primeira Vara Criminal de Planaltina/DF, sob o número 4108-2.” Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília, 12 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador